Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO DE 24 MESES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2oJuizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “declarar a inexigibilidade da multa de fidelização, vinculada ao contrato denunciado.
3. Arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica (regularidade do envio do SMS), porquanto produzidas provas documentais suficientes ao convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472). No mérito, afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores para inversão do ônus da prova. Esclarece que a relação entre as partes não é de consumo, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A presente demanda se refere a contrato tomado por pessoa jurídica, sob a modalidade “VIVO EMPRESAS”, cujo escopo, é a contratação de serviços de telecomunicações para fins de utilização na atividade empresarial.
4. Esclarece que tanto a renovação automática, como a cobrança da multa rescisória são completamente lícitas e cabíveis. Afirma que a recorrida firmou contrato no dia 09/11/2018, no entanto, requereu o cancelamento da conta, através do procedimento de portabilidade de 04 linhas ((61-99655-4737, 61- 99655-5334, 61-99962-7467 e 61-99655-4841), onde houve a cobrança de multa de fidelização proporcional a fim da vigência contratual (considerando os restantes 19 meses), fatura detalhada, ID 29510265, pág. 4. No último mês da fidelização, foi enviado SMS ao gestor da empresa, nos termos do Art. 52 da Resolução 632/2014 da ANATEL, dando-lhe ciência do esgotamento do prazo de vigência do contrato e, ao mesmo tempo, concedendo-lhe o prazo de 60 dias corridos para cancelar as linhas, migrá-las para outros planos, portá-las para outras operadoras sem que haja cobrança de multa rescisória ou, então, aceitar a renovação dos benefícios pelo mesmo período anterior. Assim, a multa rescisória é totalmente lícita. Ademais, ressalta que, findo o prazo de fidelização, a recorrente tinha as seguintes opções: 1) realizava o cancelamento do contrato; 2) passava a efetuar cobranças em valor superior (sem o desconto) ou 3) possibilitava à recorrida uma renovação contratual, nas mesmas condições comerciais do contrato vigente. Subsidiariamente requer a restituição de descontos concedidos após a renovação automática. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que firmou contrato com a recorrente em 14/11/2018, com fidelização de 24 meses, conforme contrato, com vencimento do período em 13/11/2020, quando foi paga a última parcela dos aparelhos e o encerramento da fidelização. Em 14/11/2020, a recorrente renovou o contrato automaticamente, conforme e-mail. Não consta nenhuma clásula de renovação automática no contrato. A recorrida informa que manteve contato com a recorrene para ser informada sobre o vencimento do contrato, tendo em vista, a necessidade de realizar a portabilidade para outra operadora e informando que não continuaria com o contrato. Foi solicitada a gravação do dia 27/10/2020, o que foi negado pela recorrente. Aduz que a questão não é complexa, portanto, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar o presente feito. A relação entre as partes é de consumo. Portanto, as preliminares deverão ser rejeitadas e a sentença mantida.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Preliminar rejeitada.
7. Consoante entendimento assente no STJ "tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da "teoria finalista mitigada".
8. Não resta evidenciada a incompetência dos Juizados Especiais para processamento da causa. Isto porque, a demanda retrata situação individual (pedido cominatório), não coletiva e a estimativa econômica atribuída à obrigação pleiteada não extrapola o valor de alçada dos Juizados. Além disso, não se vislumbra qualquer complexidade da produção probatória, sendo dispensável realização de perícia, haja vista o acervo probatório constante nos autos corroborar com a versão apresentada pela parte autora. Preliminar rejeitada.
9. Compulsando os autos verifico que o recorrido firmou contrato empresarial com a recorrente, para fornecimento de linhas móveis, em NOV/2018, com fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, ID 29509346. No contrato não há cláusula de renovação automática.
10. A cláusula de fidelidade se propõe justamente a garantir uma equidade na relação contratual, porquanto, de um lado, o cliente obtém descontos e planos mais vantajosos, e, em contrapartida, compromete-se a não rescindir o contrato antes de determinado período, sob pena de multa decorrente da rescisão contratual antes do período de vigência contratado.
11. A Resolução n. 632, da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em contrapartida, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Em relação aos consumidores pessoas jurídicas, a mencionada resolução não estabelece qualquer prazo mínimo de fidelização, o que autoriza às partes contratantes a livre estipulação do período de permanência (art. 59).
12. A controvérsia cinge-se em verificar se a empresa de telefonia teria prestado informação clara no que concerne à renovação automática do prazo de fidelização, a justificar a penalidade imposta (multa rescisória).
13. Com efeito, constitui direito básico do consumidor a informação correta, clara precisa, adequada e ostensiva sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (CDC, art. 6o, III c/c art. 31).
14. No caso, concreto, da detida análise do conjunto probatório, é de se reconhecer que a empresa recorrente não logrou comprovar que teria fornecido ao consumidor informação clara e adequada acerca da prorrogação automática do prazo de permanência - fidelização (CPC, art. 373, II).
15. Na gravação apresentada pela empresa recorrente, ID 29510275, percebe-se claramente que não se falou em renovação de fidelização e sim um novo pacote, com novos benefícios, novos aparelhos de celulares, ou seja, não se falou em renovação, e sim, em um novo pacote de serviços, por 24 (vinte e quatro) meses, porém, a gravação apresentada é do ano de 2018, quando foi realizado o contrato com fidelização. Causa estranheza apresentação de uma gravação de 2018 e a não apresentação de gravação de 2020.
16. Nesse sentido, é possível notar que a recorrente falhou no seu dever de informação ao não notificar o recorrido. Violados o dever de informação (CDC, art. 6o, III c/c art. 31) e o princípio da boa-fé contratual, patente a falha na prestação do serviço, razão pela qual escorreita a sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito referente à multa de fidelização, em razão do cancelamento do contrato. Precedentes da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1277184, DJe 03.9.2020, acórdão 1203161, DJe 01.10.2019.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.